Tribunal: STF
Processo: ARE 1089751
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do estado. Investigadora de polícia. Uso de colete balístico vencido. Demora no fornecimento de novo equipamento de proteção individual. Danos morais. Elementos da responsabilidade estatal demonstrados na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.